Tribunal: CARF
Processo: 12448.909559/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.909559/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.753 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
INFNET EDUCACAO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS
Nos processos derivados de pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, a comprovação dos créditos ensejadores incumbe ao postulante,
que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes, capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do pagamento
indevido.
Não se reconhece o direito creditório pleiteado quando o excesso reclamado
compõe o saldo negativo informado no término do ano-calendário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-004.750, de 13 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 12448.909558/2010-62, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto– Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogerio Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o acórdão proferido pela DRJ, que, ao apreciar a Manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.909559/2010-15
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909559/2010-15

Inconformidade apresentada pelo contribuinte, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-
la improcedente.
O presente processo decorre de pedido de Declaração de Compensação, onde o
contribuinte utilizou-se de crédito de pagamento a maior de estimativa de IRPJ. Segundo o
despacho decisório, a compensação não foi homologada porque tratando-se de pagamento de
estimativa mensal, o recolhimento deveria ter sido utilizado na dedução do IRPJ devido ao final
do ano calendário ou para compor o saldo negativo do imposto.
Irresignado, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, alegando
que com base no artigo 170 do CTN utilizou-se do Per/Dcomp em questão para pagamento de
tributo; que o artigo 10 da Instrução Normativa SRF 600/2005 restringe a compensação somente
nas hipóteses em que são calculados com base em estimativa mensal sobre a receita bruta, e não
quando estes são calculados com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução;
conforme declarado em sua DIPJ a base utilizada para apuração da estimativa em comento foi
sobre balanço ou balancete de suspensão ou redução.
Estes argumentos foram apreciados pela DRJ, que decidiu pela improcedente da
defesa. Anote-se que, em seu decisium, a DRJ analisou a efetividade do crédito pleiteado,
superando o fundamento em que se calcava o Despacho Decisório para não homologar a
compensação declarada, consignando ainda que o valor recolhido em excesso compôs o saldo
negativo informado ao término do ano-calendário do período.
Após intimado, inconformado, a recorrente apresentou, tempestivamente, recurso
voluntário, protestando pela realização de diligência, e pugnando pelo provimento do seu
recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Da análise do recurso.
Como se sabe, a compensação prevista nos artigos 156 e 170 do
CTN, e regulada pelo artigo 74, da Lei 9.430/96, constitui-se em
instrumento de extinção de crédito tributário, mediante apresentação
de declaração de compensação, sob condição resolutiva de sua
ulterior homologação. O contribuinte quem figura como titular da
pretensão e, como tal, possui o ônus de prova quanto ao fato constitutivo
do seu direito.
No caso dos autos, o reconhecimento de seu direito creditório exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a
maior, devendo ser comprovado pelo contribuinte o erro de fato
alegado, para configuração do pagamento indevido das estimativas
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909559/2010-15

mensais e repetição imediata. Caso contrário, trata-se mero antecipação
de pagamento do IRPJ (ou da CSLL) na forma da legislação de regência,
podendo somente ser utilizada na declaração de ajuste anual, para
dedução do débito apurado ou para formação do saldo negativo.
Em seu recurso, o contribuinte reconhece que ao confeccioná-lo deveria
trazer aos autos documentos e livros contábeis e fiscais, a fim de
comprovar o crédito que alega ser titular, mas não traz tais
documentos, limitando-se a afirmar que trará oportunamente toda a
documentação necessária para provar a existência e o acerto do seu
crédito, e a protestar pela realização de diligência fiscal, sem, no entanto,
combater o fato noticiado pela DRJ que calcou o não acolhimento de
suas razões de defesa, resultando no não reconhecimento do direito
creditório pleiteado: o fato do excesso reclamado ter composto o saldo
negativo informado no término do ano calendário de 2007.
Conforme consignado na decisão recorrida, para efeito de apuração do
saldo negativo apurado e pleiteado em outra Per/Dcomp, a interessada
utilizou-se do excesso reclamado.
Tal circunstância impede o reconhecimento do crédito em questão,
demonstrando-se a total ausência dos requisitos de liquidez e certeza
exigidos no art. 170 do CTN.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao presente recurso
voluntário.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente Redator

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital